Tribunal: STF
Processo: HC 266585
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Francisco Barboza, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e fixar e pena do paciente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto (AREsp nº 2.026.023/SP). 



    Nesta impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a fixação do regime de cumprimento como sendo o semiaberto, sem fundamentação para tanto. 



    Sustenta a violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 59 e 63, em razão da fixação de regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda aplicada. 



    Requer, ao final: 



    “a concessão da ORDEM em caráter liminar, colocando imediatamente o apenado a cumprir a pena em regime aberto, sob o cumprimento das disposições aplicáveis à espécie, livrando-o de permanecer em regime semiaberto, detido no CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE JARDINÓPOLIS – SP. apresentando-o imediatamente em Juízo;



    Ao final, seja concedida definitivamente a ORDEM, oficiando-se no momento da concessão LIMINAR para que seja aplicado ao apenado, ora impetrante, o regime aberto, realizando-se a devida audiência para imposição das condições judiciais, em caráter de urgência, considerando a ilegalidade de sua prisão, apesar pleito negado indevidamente em todas as instâncias.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “A irresignação não prospera. 



    Os elementos existentes nos autos noticiam que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    No caso dos autos, o TJSP afastou a minorante ao entendimento de que a quantidade da droga apreendida e dos produtos para a mistura demonstram a dedicação do recorrente à prática criminosa (e-STJ, fl. 360) 



    Contudo, o fundamento não deve prevalecer, tendo em vista que a quantidade da droga — 50,13 gramas de crack de cocaína — não se mostra exorbitante para justificar o afastamento da benesse.



    [...]



    Mantidos os parâmetros utilizados na origem e aplicando-se o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), fica a pena do recorrente estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão. 



    O regime prisional adequado à espécie é o semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade/variedade da droga).



    [...]



    Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para fixar e pena do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.” (e-doc 4)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    O Superior Tribunal de Justiça fixou o regime mais gravoso referindo “a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade/variedade da droga).”



    Não obstante, na mesma decisão, consignou que “a quantidade da droga — 50,13 gramas de crack de cocaína — não se mostra exorbitante”, razão pela qual aplicou o redutor do tráfico privilegiado.



    Tenho, assim, que os fundamentos invocados para fixação do regime semiaberto não correspondem às circunstâncias concretas, revelando-se contraditória a fundamentação utilizada para demonstrar a necessidade da imposição do regime mais gravoso, sendo certo, ademais, que, no caso concreto, a pena base foi fixada no mínimo legal. 



    Desse modo, o fato é que a manutenção do regime semiaberto traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso sem fundamentação adequada. 



    Destaco que a imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: HC 134.320/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; RHC 145.356 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020. 



    No mesmo sentido, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Matéria, outrossim, não analisada por aquela Corte. Hipótese que caracteriza supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Regime prisional mais gravoso imposto em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 2. A negativa de seguimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, a habeas corpus objetivando alteração de regime prisional, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser buscada em sede de revisão criminal, impossibilita a reapreciação da matéria de forma originária pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 3. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Fixação de regime prisional mais gravoso em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Diretrizes do art. 59 do Código Penal favoráveis. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 4. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício” (HC nº 121.043/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/14). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria discutida na impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. III - É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a quatro anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. IV - Habeas Corpus não conhecido. V - Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes” (HC nº 103.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/8/10); 



    “HABEAS CORPUS . REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF ('A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA'). SÚMULA Nº 719 DO STF ('A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA'). Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, 'b' e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida” (HC 83.605/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/4/04 - grifei).



    Com essas considerações, nego seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena, ficando o Juízo das Execuções autorizado, desde logo, a estabelecer as condições da pena.



    Dê-se ciência do teor desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente